Tribunal: TJSP
Processo: 1019630-77.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da corré Copa Airlines, alegando: (a) aplicabilidade da Convenção de Montreal; (b) ausência de falha na prestação de serviços da empresa apelante, diante da excludente de responsabilidade de culpa de terceiro, na medida que os bilhetes aéreos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da corré Copa Airlines, alegando: (a) aplicabilidade da Convenção de Montreal; (b) ausência de falha na prestação de serviços da empresa apelante, diante da excludente de responsabilidade de culpa de terceiro, na medida que os bilhetes aéreos foram emitidos pela corré TAP e cancelados pela mesma; (c) incorrência de danos materiais; (d) incorrência de danos morais; (e) subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

2. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Caso concreto tratou de cancelamento de bilhetes aéreos, sem ressarcimento. Incidência do CDC, em detrimento da Convenção de Varsóvia ou Montreal. Precedente do E. TJSP.

3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Configurada. As rés integraram a cadeia de fornecimento, devendo ser responsabilizadas solidariamente pelos prejuízos sofridos pelos autores (CDC, art. 7o. § único). Precedente da Câmara julgadora.

4. DANOS MATERIAIS. Manutenção. Comprovação pelos autores das despesas para aquisição de novas passagens, bem como da diária do hotel.

5. DANOS MORAIS. Configurados. Comprovação na forma do art. 251-A da Lei 7.565/86. Presença dos elementos que demonstram o dano moral no caso (STJ, REsp 1.584.465). Recusa injustificada de embarque dos autores, no momento de adentrar a aeronave, quando o "check in" já havia sido realizado, a bagagem despachada, e os bilhetes emitidos, inclusive, com marcação de assento, violando-se a necessidade de prévio aviso dos autores com 72h de antecedência (ANAC, Resolução 400, art. 12). Valoração do dano moral em R$ 10.000,00, para cada autor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. RECURSO DESPROVIDO.